Tribunal: TJDFT
Processo: 0721883-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça à agravante. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. Contudo, da análise de seus demonstrativos de pagamento nos autos de origem, em princípio, não se enquadraria no conceito de hipossuficiente. Desta forma, faculto à recorrente comprovar os pressupostos para o benefício da gratuidade no prazo de 5 (cinco) dias. Caso deseja, faculto ainda, no mesmo prazo, regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403